Tribunal: TJMT
Processo: 1021650-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021650-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), R D S MOTA LTDA - CNPJ: 24.950.144/0001-77 (EMBARGANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (EMBARGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE CERTEZA, EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por R D S MOTA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003198-36.2023.8.11.0003, movido por ILDEMAR BARBOSA ALVES, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que ao propor a ação, agravado apresenta pedido, no item A, de execução de obrigação de fazer, para que o Agravante realize as adequações necessárias para que seja realizada a potência de média de 830 kWh mensal, todavia tal modelo de pedido é incompatível com o modelo de petição realizado, uma vez que a ação escolhida após a emenda é a Execução por Título Extrajudicial, conforme destaque abaixo, e não a Execução de Obrigação de Fazer prevista nos artigos 815 a 821 do CPC.

Aduz que há evidente falta de interesse de agir pelo agravado, uma vez que este negou ao agravante a oportunidade de realizar o ajuste, realizando o ajuizamento da ação, mesmo sem que houvesse negativa para a adequação solicitada.

Esclarece que o contrato estabelecido entre as partes, em nenhuma cláusula, aplica certeza e exigibilidade para eventuais diferenças de produção de energia, apenas traça uma expectativa de geração, fato este totalmente diferente, e mesmo que houvesse a devida pactuação, para se tornar um título executivo, com certeza, liquidez e exigibilidade, deveria ser necessário que as partes estabelecessem os parâmetros para apuração dessa diferença, fato este totalmente inexistente no contrato que embasa.

Diz que tal pedido é totalmente incompatível com o feito executivo, uma vez que não há sentença meritória neste procedimento, para condenação da parte devedora. O feito executivo é simples e puro, onde o exequente possuidor de uma dívida, busca o recebimento do montante que é líquido e certo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar extinto o feito executivo, nos termos do inciso IV e I do art. 485 e do inciso I, do art. 924, ambos do Código de Processo Civil.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 232456171).

Contraminuta, no Id. 234918196, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, sob o argumento de que deveria ser necessário que as partes estabelecessem os parâmetros para apuração dessa diferença, fato este totalmente inexistente no contrato que embasa, bem como que tal pedido é totalmente incompatível com o feito executivo, uma vez que não há sentença meritória neste procedimento, para condenação da parte devedora.

E neste particular, como bem confiando no
decisum a quo
, as questões deduzidas pela executada acerca da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do suposto título, deveriam ser objeto de embargos à execução, pois não versam sobre a ausência total da obrigação e, portanto, não são passíveis de alegação pela via da exceção de pré executividade.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentarem alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Não bastasse isso, ainda que alegue que o título que embasa a execução “não é suficiente para o prosseguimento da execução”, o que será demonstrado “ao longo da instrução”, em verdade se trata de alegação genérica e que remete a uma necessidade de instrução, o que é expressamente vedado em exceção de pré executividade.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

A propósito, colaciono os arestos bem indicados na própria decisão agravada,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - CABIMENTO. A exceção de pré-executividade se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. A alegação e excesso de cobrança deve ser formulada e embargos à execução, por demandar dilação probatória. A inexigibilidade do título, com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, por não estar acompanhado de demonstrativo da evolução da dívida, caracteriza nulidade e não demanda dilação probatória e, por isso, é capaz de ser conhecida de ofício”
(TJ-MG - AI: 10000220032460001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - CABIMENTO. A exceção de pré-executividade se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A alegação e excesso de cobrança deve ser formulada e embargos à execução, por demandar dilação probatória. A inexigibilidade do título, com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, por não estar acompanhado de demonstrativo da evolução da dívida, caracteriza nulidade e não demanda dilação probatória e, por isso, é capaz de ser conhecida de ofício”
(TJ-MG - AI: 10000220032460001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela recorrente merecem dilação probatória, o que impõe a rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024